Tribunal: TJSP
Processo: 1029743-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Precedentes. Ausência de limitação para indenização por dano moral.
2. Responsabilidade das fornecedoras de serviço. Alegação

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Precedentes. Ausência de limitação para indenização por dano moral.
2. Responsabilidade das fornecedoras de serviço. Alegação manutenção não programada. Ausência de excludente de responsabilidade
3. Dano material comprovado. Aquisição de passagens aéreas em outra companhia aérea para realização do voo cancelado. Valor que se encontra dentro do limite previsto no Decreto no 5.910/2006.
4. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
5. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029743-34.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QANTAS
AIRWAYS LIMITED, são apelados RAFAEL ENY e GIOVANNA IZABELA IANTEVI
GHELFOND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029743-34.2020.8.26.0100 - Voto no 7042 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029743-34.2020.8.26.0100
Apelante: Qantas Airways Limited
Apelados: Rafael Eny e Giovanna Izabela Iantevi Ghelfond
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Lúcia Caninéo Campanhã
Voto no 7042
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral.
Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de
Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor
para a indenização por dano material (Tema 210).
Precedentes. Ausência de limitação para indenização por
dano moral.
2. Responsabilidade das fornecedoras de serviço. Alegação
manutenção não programada. Ausência de excludente de
responsabilidade
3. Dano material comprovado. Aquisição de passagens aéreas
em outra companhia aérea para realização do voo cancelado.
Valor que se encontra dentro do limite previsto no Decreto no
5.910/2006.
4. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$
12.000,00 (doze mil reais). Valor que está em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como com os precedentes desta Câmara.
5. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material de R$
2.207,17 (dois mil duzentos e sete reais e dezessete centavos), corrigido da data do
desembolso e acrescida de juros de mora da citação, e indenização por dano moral de R$
12.000,00 (doze mil reais), corrigido desde a sentença e acrescido de juros de mora da
citação, além de impor à ré o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (fls. 106/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029743-34.2020.8.26.0100 - Voto no 7042 - DS
3
A ré, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda. Sustenta, em síntese, que (a) aplicação da Convenção de
Montreal; (b) inexistência dos danos alegados, uma vez que os autores foram devidamente
reacomodados para os próximos voos disponíveis para seus destinos e receberam toda a
assistência material necessária; (c) limitação das indenizações (fls. 113/125).
Contrarrazões a fls. 130/142
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Com relação à legislação aplicável ao ressarcimento de
dano material em transporte aéreo internacional, adota-se a orientação jurisprudencial
decorrente do RE no 636331, relativo ao TEMA 210: “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.
O Superior Tribunal de Justiça também manifestou
entendimento no sentido de que “as normas e os tratados internacionais devem ser
aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas,
especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal” (STJ - REsp no 1.711.866, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma, Julgado em 13/03/2018,
Publicação em 27/03/2018).
Tal posicionamento já está sendo aplicado no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive por determinação de reexame da matéria em
casos já julgados. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029743-34.2020.8.26.0100 - Voto no 7042 - DS
4
RECURSO ESPECIAL Interposição pela transportadora de cargas aérea
com o propósito de manutenção da sentença que reconheceu a consumação
da prescrição para ação regressiva de extravio de mercadoria, segundo
Convenção de Montreal Devolução para a Turma Julgadora em razão de
julgamento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça,
determinando o reexame à luz do RE-636.331/RJ - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL - Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.331/RJ, restrita aos casos de
transporte internacional de passageiros por via aérea, incluindo as
respectivas bagagens Aplicação, ao caso, das normas internacional que
regem o assunto, em detrimento da legislação interna brasileira (Código de
Defesa do Consumidor e Código Civil), aplicáveis somente em caráter
subsidiário [...] (TJSP; Apelação Cível 0035134-23.2008.8.26.0224;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019).
RECURSO - Novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins
especificados na determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de
Direito Privado, nos termos do art. 543-B, §3o, do CPC/1973
(correspondente ao art. 1.040, II, do CPC/2015). RECURSO Apelação - O
v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, no que concerne à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, em vez
das Convenções de Montreal e Varsóvia, deve ser reformado, quanto a essa
deliberação e das questões reflexas decorrentes da reforma em tela, porque
contraria tese do RE 636331/RJ, especificada na r. determinação do Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.040, II, do
CPC/2015.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

Em
cumprimento ao determinado, por força do deliberado no RE 636331 e no
ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão
geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de
Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte
aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de
Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo
internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a
Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites
indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais [...] (TJSP;
Apelação Cível 0223712-51.2008.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro:
23/05/2018).
Por outro lado, a prevalência daquela Convenção de
Varsóvia/Montreal diz respeito apenas aos danos materiais, conforme decidiu o Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029743-34.2020.8.26.0100 - Voto no 7042 - DS
5
Tribunal de Federal (RE 636.331/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017),
sem limitação prevista para a indenização por dano moral.
2. Os autores, em sua petição inicial, relatam que adquiriam
passagens aéreas de São Paulo para Sydney (Austrália), com conexão em Santiago (Chile),
sendo que o embarque da conexão estava previsto para o dia 05/01/2020, as 13h35 (fls.
17/20). No entanto, a decolagem do trecho Santiago-Sydney ocorreu apenas as 18h46 (fl.
22), de modo que os autores chegaram com mais de 05 (cinco) horas de atraso ao destino,
situação que resultou na perda de reserva feita no restaurante “Pony Dining The Rocks” (fl.
26).
Os autores possuíam viagem programada de Hamilton para
Melborne, com conexão em Sydney (fl. 27), contudo, foram surpreendidos com o
cancelamento do voo (fl. 28) e, em seguida, foram informados de que um novo voo partiria
somente 24 (vinte e quatro) horas depois, de modo que, para não perder suas reservas no
hotel em Melborne (fl. 30), adquiriram novas passagens por meio da companhia “Virgin”
(fl. 31), no valor total de R$ 2.207,17 (fls. 33/34).
O artigo 19, do Decreto no 5.910/2006, que trata da
responsabilidade do transportador, estabelece que: “O transportador é responsável pelo
dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova
que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias
para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
No caso, companhia aérea não apresentou motivos para a
falha na prestação de serviços, limitando-se a afirmar que prioriza a segurança do voo ao
cumprimento estrito dos horários contratados (fl. 52). Contudo, eventuais problemas
técnicos se inserem nos riscos de sua atividade e constituem fortuito interno.
No caso, a companhia aérea não fez prova de eventual
excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II
do Código de Processo Civil, de maneira que está caracterizada sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029743-34.2020.8.26.0100 - Voto no 7042 - DS
6
3. O artigo 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC,
estabelece que, em caso de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, “o
transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do
serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro (...)”.
No caso, os documentos apresentados pela parte autora
comprovam os danos materiais, decorrentes da aquisição de 02 (duas) passagens aéreas na
empresa “Virgin”, a fim de realizar o trecho de Santigo-Sydney, totalizando o valor de R$
2.207,17 (dois mil duzentos e sete reais e dezessete centavos), conforme fls. 33/34.
Tais documentos sequer foram objeto de impugnação
específica pela companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, que deve arcar com as despesas decorrentes da assistência material,
ressaltando-se que a quantia encontra-se dentro do limite de 4.150 Direitos Especiais de
Saque por passageiro, estabelecido no artigo 22, item 1, do Decreto no 5.910/2006 .
5. O Superior Tribunal de Justiça indica alguns parâmetros a
serem considerados no arbitramento: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para
a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso
da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros." (REsp
1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).
No caso, houve atraso no trecho Santiago-Sydney, de modo
que os autores chegaram a seu destino com aproximadamente 05 horas de atraso (fl. 22),
com perda de uma reserva em restaurante (fl. 26).
Também houve cancelamento do trecho Sydney-Melborne,
situação que obrigou os autores a adquirir passagens aéreas de outra companhia para não
perder sua reserva no hotel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029743-34.2020.8.26.0100 - Voto no 7042 - DS
7
A despeito das alegações da ré, não houve comprovação de
fornecimento de assistência material durante a período.
Ademais, a companhia aérea não demonstrou a adoção de
medidas para minimizar os prejuízos, tal como a realocação em voo de outra companhia ou
impossibilidade de fazê-lo, tampouco comprovou ter cumprido seu dever de informação
para notificar os autores do cancelamento do voo com antecedência necessária.
Com base nestas circunstâncias, são indiscutíveis os
aborrecimentos decorrentes do atraso do voo, suficientes para efetivo abalo do estado
anímico dos passageiros, a justificar a indenização por dano moral.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que a quantia total de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
6. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte autora para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029743-34.2020.8.26.0100 - Voto no 7042 - DS
8
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator